Tribunal: TJDFT
Processo: 0701609-73.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0701609-73.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DINALDO DOMINGUES SANTOS, DULCE VILAS BOAS DOMINGUES AGRAVADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA DESPACHO O documento inserido no ID 20683771 está em branco. Faculto a regularização da representação processual no prazo de 05 dias. Intimem-se. Brasília - DF, 22 de outubro de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator